Tribunal: TJPA
Processo: 0809330-16.2026.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0809330-16.2026.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RELAÇÃO POR AFINIDADE. EX-NORA E EX-SOGRA. LEI MARIA DA PENHA. ART. 5º, II. ART. 40-A. DESNECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém em face do Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, nos autos de inquérito policial instaurado para apurar a prática, em tese, dos crimes de lesão corporal (art. 129, §9º, do CP) e violação de domicílio (art. 150, §1º, do CP), supostamente cometidos por ex-nora contra sua ex-sogra, idosa, em contexto de desavença decorrente do término de relacionamento com o filho da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação entre ex-nora e ex-sogra, mesmo após o término do vínculo conjugal originário, configura âmbito familiar para incidência da Lei nº 11.340/2006; (ii) estabelecer se é necessária a demonstração de motivação de gênero para atrair a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Maria da Penha adota conceito ampliado de família, abrangendo relações por afinidade, independentemente da subsistência do vínculo conjugal originário.

A relação entre ex-nora e ex-sogra permanece relevante para fins de incidência da norma protetiva, desde que os fatos decorram da dinâmica relacional inserida nesse contexto familiar.

O caso concreto revela que a conduta decorre de conflito oriundo do término do relacionamento com o filho da vítima, evidenciando vínculo com o ambiente familiar pretérito.

A jurisprudência consolidada afasta a exigência de demonstração de motivação de gênero, reconhecendo a presunção de vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar.

O art. 40-A da Lei nº 11.340/2006, incluído pela Lei nº 14.550/2023, estabelece expressamente a incidência da Lei Maria da Penha independentemente da causa ou motivação da violência.

A presença de violência contra mulher em contexto familiar é suficiente para atrair a competência da Vara especializada, sendo indevido o afastamento promovido pelo juízo suscitado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Conflito conhecido e julgado procedente.

Tese de julgamento
: 1. A relação por afinidade, como entre ex-nora e ex-sogra, configura âmbito familiar para incidência da Lei Maria da Penha quando os fatos decorrem de vínculo relacional pretérito. 2. A aplicação da Lei nº 11.340/2006 independe da demonstração de motivação de gênero, nos termos do art. 40-A. 3. A prática de violência contra mulher em contexto doméstico ou familiar atrai a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, §9º, e 150, §1º; Lei nº 11.340/2006, art. 5º, II, e art. 40-A; CPP, arts. 113 a 116.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0800870-40.2026.8.14.0000, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, j. 14.04.2026.

Vistos e relatados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do presente conflito negativo de jurisdição para julgá-lo PROCEDENTE, declarando competente a 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM/PA
, para processar e julgar o feito, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

JORGE LUIS LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

CONFLITO DE JURISDIÇÃO Nº: 0809330-16.2026.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM N°.: 0800898-66.2026.8.14.0401

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM/PA

RELATOR: DES. JORGE LUIS LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito de Jurisdição suscitado pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém (ID 35439675), em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, nos autos do processo nº 0800898-66.2026.8.14.0401, instaurado a partir do inquérito policial em que figura como investigada J.D.O.S., pela prática em tese dos crimes de lesão corporal (129, §9º, do CP) e violação de domicílio (art. 150, §1º, do CP), em desfavor de M.M.G.P., sua ex-sogra, idosa à época dos fatos.

Consta dos autos que os fatos teriam ocorrido em contexto de desavença decorrente do término do relacionamento da investigada com o filho da vítima, sendo a conduta inserida no âmbito de relação familiar por afinidade.

Distribuído o feito, o Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém declinou da competência, ao fundamento de não estarem configuradas as hipóteses de incidência da Lei nº 11.340/2006, afastando a caracterização de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Redistribuídos os autos, o Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém reconheceu sua incompetência absoluta, entendendo que o caso se insere no âmbito de incidência da Lei Maria da Penha, por envolver relação familiar por afinidade (ex-nora e ex-sogra), sendo irrelevante o término do vínculo conjugal originário, além de sustentar a presunção de vulnerabilidade da mulher em tais contextos.

Diante da divergência instaurada entre os juízos, o Juízo da 6ª Vara Criminal suscitou o presente Conflito Negativo de Competência, determinando a remessa dos autos a este Tribunal para dirimir a controvérsia.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da 8ª Procuradoria de Justiça Criminal, opinou pelo conhecimento do conflito e pelo reconhecimento da competência do Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, ao argumento de que a situação narrada configura violência doméstica e familiar, nos termos do art. 5º, II, da Lei nº 11.340/2006, sendo presumida a vulnerabilidade da vítima, independentemente da demonstração de motivação de gênero.

Eis os fatos.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento por plenário virtual.

VOTO

Configurados os pressupostos processuais, conheço do conflito negativo de jurisdição.

A Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), adotou conceito ampliado de família, compreendendo não apenas os vínculos consanguíneos, mas também aqueles estabelecidos por afinidade ou por vontade, independentemente da permanência do vínculo originário. Nesse contexto, a relação entre ex-nora e ex-sogra não se desfaz para fins de incidência da norma protetiva, desde que o fato decorra de dinâmica relacional inserida nesse ambiente familiar.

Consta nos autos que a conduta teria sido motivada por desentendimento decorrente do término do relacionamento da investigada com o filho da vítima, o que revela nítida conexão com vínculo familiar pretérito, suficiente para caracterizar o contexto doméstico-familiar exigido pela legislação especial.

De outro lado, não merece prosperar o entendimento adotado pelo Juízo suscitado, no sentido de afastar a competência da Vara especializada sob o fundamento de ausência de motivação de gênero.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar é presumida, sendo desnecessária a demonstração específica de motivação de gênero, entendimento posteriormente reforçado pela introdução do art. 40-A na Lei nº 11.340/2006, pela Lei nº 14.550/2023, o qual estabelece a incidência do diploma protetivo independentemente da causa ou motivação dos atos de violência. No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento, senão vejamos:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL (ART. 129, §13, DO CÓDIGO PENAL). VÍTIMA DO SEXO FEMININO. RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO PRETÉRITA. EX-COMPANHEIRAS. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PELO JUÍZO ESPECIALIZADO. FUNDAMENTO BASEADO NA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO E DE VULNERABILIDADE. SUPERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI Nº 14.550/2023. ART. 40-A DA LEI MARIA DA PENHA. INCIDÊNCIA INDEPENDENTE DA CAUSA OU MOTIVAÇÃO DA VIOLÊNCIA. COMPETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

(...)

II. Questões em discussão

A controvérsia submetida restringe-se à definição do juízo competente para processar e julgar a ação penal: se os fatos investigados atraem a competência do Juizado Especial Criminal - JECrim ou a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

Discute-se, portanto, se a exigência de motivação de gênero e de vulnerabilidade da vítima — utilizada como fundamento para o declínio de competência pelo Juízo suscitado — permanece válida após a vigência da Lei nº 14.550/2023, que incluiu o art. 40-A na Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06).

Passo à análise.

III. Razões de decidir

1. O conflito é próprio e regularmente instaurado, preenchendo os pressupostos de admissibilidade previstos nos arts. 113 a 116 do Código de Processo Penal, sendo legítima a suscitação pelo Ministério Público, conforme autoriza o art. 115, II, do CPP.

2. No mérito, observa-se que o fato imputado ocorreu em 22/05/2024, após a vigência da Lei nº 14.550/2023, que acrescentou o art. 40-A à Lei nº 11.340/2006, estabelecendo que a Lei Maria da Penha se aplica às situações do art. 5º independentemente da causa ou da motivação da violência e da condição do ofensor ou da ofendida.

3. Dessa forma, o fundamento adotado pelo Juízo Suscitado — consistente na ausência de motivação de gênero e de vulnerabilidade da vítima — restou expressamente superado pelo legislador, não mais encontrando respaldo no ordenamento jurídico vigente.

4. No caso concreto, estão presentes os elementos objetivos exigidos pela lei: violência física praticada contra mulher e relação íntima de afeto pretérita entre agressora e vítima, enquadrando-se a situação no art. 5º, III, da Lei Maria da Penha, o que atrai a competência da Vara Especializada.

5. Assim, em consonância com o parecer da 3ª Procuradoria de Justiça Criminal, impõe-se o reconhecimento da competência do Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém, em observância ao princípio constitucional do juiz natural.

IV. Dispositivo e tese

6. Conheço do conflito negativo de competência e, no mérito, JULGO-O PROCEDENTE, para declarar competente o Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém para processar e julgar a ação penal nº 0816637-50.2024.8.14.0401, originária de Inquérito Policial.

(...)

(TJPA - CONFLITO DE JURISDIÇÃO - Nº 0800870-40.2026.8.14.0000 - Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO - Seção de Direito Penal - Julgado em 2026-04-14)

Dessa forma, para a incidência da Lei Maria da Penha, basta a comprovação de que a conduta ocorreu no âmbito de relação doméstica, familiar ou íntima de afeto, sendo irrelevante a investigação acerca da existência de motivação discriminatória de gênero.

Sendo assim, revela-se indevido o afastamento da competência do Juízo de Violência Doméstica, devendo o feito ser processado e julgado pelo Juízo suscitado.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente conflito negativo de jurisdição para julgá-lo PROCEDENTE, declarando competente
3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM/PA
, para processar e julgar o feito.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

JORGE LUIS LISBOA SANCHES

Desembargador

Belém, 02/06/2026